Tribunal: STF
Processo: Rcl 87049
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hilton Mendonça Corrêa Filho contra decisão proferida pelo Juízo do 14º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Comarca da Ilha de São Luís (Processo 0802547-79.2025.8.10.0153), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante desenvolve atividade jornalística amadora, e informativa, voltada à divulgação de notícias verdadeiras, de interesse público, é pesquisador de decisões judiciais e também divulga e explica conteúdos de processos judiciais, públicos, tendo por destinatário a gente arariense, que acompanha o fluir dos acontecimentos na cidadezinha chamada Arari-Maranhão.



    [...]



    Em razão de levar a público o conteúdo de vários atos oriundos de um processo no qual fora decretada a prisão de empresário arariense, Antonio da Conceição Muniz Neto, vulto Totó Muniz, o reclamante foi por ele processado, no 14º Juizado, reclamação na qual pediu a liminar recorrida, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ele foi preso por ordem judicial, sob a acusação de desviar verbas da merenda escolar, tendo feito acordo de não persecução cível, no qual confessou a prática do crime.



    [...]



    A prisão surpreendeu toda a Arari, que desejava muito saber os reais motivos dela, e a comunidade só souber a partir de informações postados pelos ora reclamante. Foi dada intensa movimentação ao processo, que gerou diversos atos processuais, como o mandado de prisão, os habeas corpus impetrados pelo grupo de presos, a ampla divulgação na imprensa maranhense, celulares e incontáveis bens apreendidos, reunião com Ministério Público para fazer Acordo de Não Persecução Cível, formalização do Acordo, Alvará de Soltura, Habeas Corpus para trancar Ação Penal e impedir extração de dados de celulares etc., etc. Foram muitos os atos daquele momento agitado do processo judicial. Em razão das publicações citadas na inicial do ora interessado, anexa, ele obteve a liminar recorrida, que tem este núcleo repressivo, determinando que Hilton Mendonça 



    “se abstenha de realizar publicação referente ao nome e imagem do reclamante, inclusive mencionar em suas redes sociais processo judicial relacionado ao autor, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)”.



    [...] 



    Essa egrégio Tribunal, com legítima autoridade, já assegurou que nenhum tipo de censura prévia é compatível com o Estado Democrático de Direito (ADPF 130/DF).



    [...]



    Diga-se ainda, eminente ministro (a), que o interessado não pediu a retirada de nenhuma postagem do Instagram (que o menciona diretamente), demonstrando que tais notícias não o importunam gravemente. O pedido foi para calar a boca do jornalista amador, o único que explica conteúdo de processos judiciais, públicos, à gente querida da bela Arari-MA. ”



    Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, “o julgamento procedente do pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente a decisão reclamada”.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 06/11/2009. 



    Razão assiste ao Reclamante.



    A Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a expressão da atividade de comunicação, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o “positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). Ou seja, a Carta Magna protege a liberdade de expressão em seu duplo aspecto: o positivo, é dizer, "o cidadão pode se manifestar como bem entender"; e o negativo, “que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia”. 



    A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. 



    No caso concreto, o Juízo reclamado concedeu liminar postulada pela parte beneficiária, determinando que Hilton Mendonça Corrêa Filho, ora Reclamante, “a contar da intimação desta decisão, se abstenha de realizar publicação referente ao nome e imagem do reclamante, inclusive mencionar em suas redes sociais processo judicial relacionado ao autor, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)”, sem, contudo, basear-se em fundamentos aptos a afastar o direito de comunicação.



    Desse modo, a decisão judicial, ao declarara que “a considerar o teor das postagens ora impugnadas, que aparentemente violam a imagem, a intimidade e a vida pública e privada do reclamante, direitos de natureza constitucional, sendo, de rigor, devido que o requerido seja impedido de realizar novas publicações em nome do requerente” (eDoc. 10), e deixando de fundamentar sua decisão em qualquer elemento de prova que corroborasse as alegações autorais, no sentido de que os fatos reportados são efetivamente falsos, impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4.451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435). 



    Todas as opiniões existentes, que não constituam ilícitos, são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72). 



    A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, arts. 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente, instalação do arbítrio. 



    A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 



    Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático; quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas; pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos.



    O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias (Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S 684, 688-89, 1959). Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 



    A Corte Europeia de Direitos Humanos afirma, em diversos julgados, que a liberdade de expressão:



    “constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de cada um. Sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 10º, ela vale não só para as «informações» ou «ideias» acolhidas com favor ou consideradas como inofensivas ou indiferentes, mas também para aquelas que ferem, chocam ou inquietam. Assim o exige o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não existe «sociedade democrática». Esta liberdade, tal como se encontra consagrada no artigo 10º da Convenção, está submetida a excepções, as quais importa interpretar restritivamente, devendo a necessidade de qualquer restrição estar estabelecida de modo convincente. A condição de «necessário numa sociedade democrática» impõe ao Tribunal determinar se a ingerência litigiosa corresponde a «uma necessidade social imperiosa.” (ECHR, Caso Alves da Silva v. Portugal, Queixa 41.665/2007, J. 20 de outubro de 2009) 



    A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.



    Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado – comunismo, fascismo e nazismo –, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política, seja pela existência do serviço de divulgação da verdade do partido comunista (pravda), seja pela criação do Comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de educação popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção do multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da Democracia.



    O funcionamento eficaz da Democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias; garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos – moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam.



    A decisão reclamada criou óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, havendo manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas: RCL 21.504 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015; e RCL 22.328, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Observado, portanto, o desrespeito ao que decidido pela CORTE na ADPF 130.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PROCEDENTE a presente Reclamação, por violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 130, cassando a decisão reclamada (Processo n. 0802547-79.2025.8.10.0153), com possibilidade de veiculação das postagens, até ulterior reapreciação pelo Juízo de origem. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente